Tribunal: TJBA
Processo: 0000200-12.2013.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000200-12.2013.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE NICACIO SEIXAS DOURADO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO OU FUSÃO. INTERPRETAÇÃO OBJETIVA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta contra o Município de Canarana/BA, por meio da qual se pleiteava o enquadramento funcional no cargo de Assistente Administrativo, com fundamento na suposta extinção e posterior fusão dos cargos de Auxiliar Operacional, Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, bem como o pagamento de diferenças salariais decorrentes. A sentença entendeu não haver previsão legal para o reenquadramento pretendido, afastando a existência de extinção do cargo ocupado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Auxiliar Operacional, ocupado pelo autor, foi extinto pela Lei Municipal nº 37/2005, com consequente reenquadramento no cargo de Auxiliar ou Assistente Administrativo; (ii) verificar se há fundamento legal para o pagamento de diferenças salariais decorrentes do suposto reenquadramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A leitura do Anexo I da Lei Municipal nº 37/2005 (ID 96857144, fl. 31) demonstra a coexistência dos cargos de Auxiliar Operacional e Auxiliar Administrativo, inexistindo qualquer indicação inequívoca de que o primeiro teria sido extinto ou substituído pelo segundo. A menção a “ex-auxiliar operacional” ao lado do cargo de Auxiliar Administrativo não implica, por si só, extinção do cargo anterior.

A Lei Municipal nº 96/2010 e sua Emenda nº 001/2010 tratam da fusão dos cargos de Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo, sem qualquer repercussão sobre o cargo de Auxiliar Operacional, que permanece previsto na estrutura administrativa municipal.

A ausência de ato normativo claro que promova o reenquadramento automático do cargo de Auxiliar Operacional afasta qualquer direito subjetivo ao enquadramento funcional ou ao pagamento de diferenças salariais, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a interpretação meramente subjetiva da legislação municipal, desacompanhada de prova inequívoca da extinção ou transformação de cargo, não confere ao servidor direito ao enquadramento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei Municipal nº 37/2005; Lei Municipal nº 96/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Remessa Necessária nº 0000138-74.2010.8.05.0042, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, Primeira Câmara Cível, j. 16.09.2015; TJBA, Remessa Necessária nº 0000168-12.2010.8.05.0042, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 26.11.2013; TJBA, Reexame Necessário nº 0000202-84.2010.8.05.0042, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000200-12.2013.8.05.0042
, em que figuram como apelante JOSE NICACIO SEIXAS DOURADO e como apelado MUNICIPIO DE CANARANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .